Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA QUALIFICADA. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE. TESTEMUNHAS PARCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), injúria qualificada (art. 140, §3o, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), fixando a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 5 meses e 15 dias de detenção e 13 dias-multa, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. A defesa alega insuficiência de provas, ausência de dolo específico na injúria qualificada e atipicidade da conduta no crime de ameaça, além da parcialidade das testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para comprovar a autoria da lesão corporal, tendo em vista a existência de versões contraditórias e a relação de proximidade entre as testemunhas e a vítima; (ii) determinar se houve dolo específico na injúria qualificada, considerando a alegação de que as expressões ofensivas foram proferidas no calor da discussão, sem a intenção de discriminação; e (iii) definir se a conduta imputada ao réu no crime de ameaça configura fato típico, uma vez que as palavras proferidas teriam ocorrido no contexto de briga, sem a intenção de causar temor futuro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo laudo pericial, depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais são coesos e harmônicos, confirmando as agressões e ameaças praticadas pelo réu.
4. A alegação de que as testemunhas possuem vínculo com a vítima não compromete a validade de seus depoimentos, uma vez que são uníssonos e corroborados por outros elementos probatórios, inclusive laudos periciais.
5. O dolo específico na injúria qualificada está demonstrado pelo uso de expressões ofensivas dirigidas à vítima em razão de sua idade, caracterizando o animus injuriandi.
6. O crime de ameaça restou configurado, pois as palavras proferidas pelo réu, acompanhadas da posse de arma branca, geraram fundado temor na vítima, sendo irrelevante o contexto de briga para descaracterizar a tipicidade penal.
7. A individualização da pena observou os critérios legais, com a fixação da pena de forma proporcional às circunstâncias do caso, não havendo fundamento para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O depoimento de vítimas e testemunhas que possuem vínculo entre si pode ser utilizado como prova válida para fundamentar a condenação, desde que coerente com outros elementos probatórios.
2. A injúria qualificada por elemento referente à condição de pessoa idosa exige apenas a intenção de ofender a dignidade da vítima, independentemente do contexto em que a ofensa foi proferida.
3. O crime de ameaça se configura quando a vítima experimenta fundado temor, sendo irrelevante que as palavras tenham sido proferidas em meio a uma discussão ou briga.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, caput; 140, §3o; 147, caput. Código de Processo Penal, art. 386, I, II, III e VII.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1949597, 0706042-04.2023.8.07.0016, Rel. Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, TJDFT, j. 28/11/2024.
Acórdão 1924054, 0708209-27.2023.8.07.0005, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, TJDFT, j. 19/09/2024.